Tribunal: STF
Processo: ARE 1438892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUÍDAS DIVERSAS NULIDADES EM RELAÇÃO AO JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO NÃO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O APELANTE FOI COAUTOR DO DELITO, NÃO DEVENDO SER RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    I - Em sede preliminar, o apelante suscitou diversas nulidades supostamente ocorridas durante a sessão do Conselho de Sentença, requerendo, por isso, a realização de novo julgamento. A Defesa enfatizou que não foi disponibilizada a mídia que possuía a maior parte do julgamento realizado em plenário. Primeiro, é importante observar que, de acordo com o termo de audiência de fls. 672/675, foram inquiridas 4 (quatro) testemunhas em plenário, das quais 3 (três) foram arroladas pela Acusação e apenas 1 (uma) foi indicada pela Defesa. Na verdade, a Defesa arrolou a declarante E. da S. L., esposa do ora apelante. Outrossim, deve-se sublinhar que tais testemunhas apenas ratificaram as declarações prestadas na primeira fase do procedimento do Júri (fls. 201/207), não trazendo quaisquer fatos novos ao acervo probatório. Nesse contexto, sequer houve discussão fática em plenário acerca do teor dos depoimentos questionados, além de não ter havido alegação em momento oportuno, operando-se a preclusão. Portanto, não se sustenta o argumento de que a mídia não disponibilizada é imprescindível para a ampla defesa do acusado, inexistindo nulidade. Quanto à repetição de uma pergunta supostamente capciosa por parte do Ministério Público, cumpre esclarecer que não há óbice legal para que as partes formulem questionamentos que considerem pertinentes, visto que um dos objetivos da instrução probatória é justamente a busca da verdade real. Ademais, antes do início do julgamento, o acusado foi informado acerca do direito ao silêncio e, ainda assim, optou por se pronunciar sobre os fatos, não se podendo responsabilizar a Acusação por eventuais contradições, dado que apenas exerceu o direito ao contraditório. Não prospera, assim, a alegação de nulidade por violação ao art. 212 do CPP. De igual forma, não procede a alegação de que o membro do Parquet teria feito uso de argumento de autoridade perante os jurados. Nesse ponto, vale esclarecer que o art. 478 do Código de Processo Penal, que trata das nulidades durante os debates em plenário, não rechaça todo e qualquer argumento de autoridade, apenas o uso de algemas como argumento de autoridade. Para além, vê-se que, durante o interrogatório do réu perante o Conselho de Sentença, a Defesa afirmou que o Órgão Ministerial estaria tentando confundir o acusado, motivo pelo qual, nesse momento, o membro da Acusação viu-se impelido a esclarecer as suas funções institucionais, o que não se confunde com argumento de autoridade. Ainda em sede preliminar, a Defesa sustentou que o Ministério Público teria intervindo de maneira inoportuna antes do quesito relativo à participação de menor importância, ocasionando nulidade. Nesse aspecto, o Órgão Ministerial entendeu que o magistrado que presidia a sessão do Júri não teria sido claro o suficiente, razão pela qual pediu a palavra para fazer um esclarecimento, o que foi prontamente deferido. Por meio da análise dos autos, sobretudo do julgamento realizado em plenário, depreendese que, a despeito dos acalorados debates entre a Acusação e a Defesa, foi devidamente respeitado o rito procedimental do Júri, sendo resguardados os direitos das partes. Some-se a tudo isso o fato de que, no tocante às nulidades, predomina o entendimento de que estas só devem ser acolhidas e tornar imprestáveis os atos processuais posteriores quando o vício puder, de alguma forma, macular a substância da decisão, o que não se verifica neste caso concreto. Assim, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece a nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo causado à Acusação ou à Defesa. Diante disso, afasto as alegações de afronta ao devido processo legal, até porque não foi demonstrado qualquer prejuízo ao apelante.



    II — No mérito, a tese defensiva foi amparada no argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, visto que não teria sido reconhecida a participação de menor importância por parte do acusado, com a consequente diminuição da pena. Saliente-se, por oportuno, que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se divorcia de maneira inequívoca das evidências, não havendo de se cogitar tal hipótese quando os jurados, amparados no conjunto probatório, optam por uma das versóes trazidas no corpo do processo. /n casu, nota-se que existem relatos no sentido de que o réu participou ativamente da ação delituosa. Nesse sentido, o outro acusado, A. D. da P. S., em juízo, confessou a prática delitiva e detalhou a participação do ora apelante. No ordenamento jurídico brasileiro, considera-se autor aquele que detém o controle final do fato, mesmo que não execute o verbo descrito no núcleo do tipo penal. Ou seja, é autor do fato delituoso tanto aquele que executa a empreitada criminosa como aquele que a planeja, uma vez que ambos têm o poder de decidir se interrompem ou não a execução do delito. A coautoria, por seu turno, ocorre quando dois ou mais agentes realizam o verbo constante no núcleo do tipo. Dessa forma, coautor é a pessoa que atua em colaboração recíproca e espontânea com outro agente, para que a conduta principal seja executada, não se exigido que todos pratiquem o mesmo ato, bastando que suas ações estejam destinadas ao mesmo fim. Diante dessa análise, vê-se que a decisão dos jurados foi lastreada na prova dos autos, que evidencia que o recorrente foi coautor do delito em tela. Daí decorre que, após analisar o conjunto probatório, quando questionados (fls. 681/682), os jurados concluíram, por maioria, que não deveria ser reconhecida a participação de menor importância em relação ao apelante.



    III — A Defesa demonstrou a intenção de prequestionar o art. 5º, XXXVIIL "a", LIV e VII, da CF, o art. 212, caput, parte final, do CPP e o art. 485, 8 2?, do CPP. Por outro lado, limitou-se a citar tais dispositivos, sem apontar em que medida teriam sido violados pela sentença recorrida. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a manifestar-se expressamente acerca de todos os dispositivos mencionados pelas partes, para fins de prequestionamento, bastando que decida a matéria de forma fundamentada, o que ocorre no presente caso. Com isso, havendo interesse recursal, a matéria tratada neste acórdão estará devidamente prequestionada, independentemente de menção a cada um dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais de regência.



    IV — Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, alínea “a” e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente